Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702070-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO RUY GIACOMASSI SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravante, consistente em suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 877/2012. O agravante afirma que os fundamentos utilizados pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para proceder com a intimação por edital não procedem, seja porque a empresa Máximo Alimentos Ltda. se encontrava regularmente baixada antes do início da ação fiscal, seja porque não foram empreendidos esforços para localizar os sócios e os ex-sócios da empresa. Ressalta que a notificação do lançamento tributário ocorreu direto por edital em nome da empresa extinta, sem qualquer diligência para notificar efetivamente os ex-sócios a fim de possibilitar a defesa administrativa. Frisa que, em relação ao agravante, não houve qualquer tentativa de notificá-lo no processo administrativo fiscal. Argumenta que a notificação por edital tem caráter ficto e constitui modalidade excepcional de chamamento da parte. Isso porque devem ser esgotados os meios de notificação pessoal, o que não ocorreu no presente caso. Alega que a SEFAZ/DF não procedeu a notificação válida da pessoa jurídica por intermédio de seus ex-sócios no início da Ação Fiscal n. 2604/2011 e também no Auto de Infração n. 877/2012, e prosseguiu com a intimação via edital de uma empresa sabidamente baixada, o que deveria ser medida excepcional, sob pena de violar o princípio da razoabilidade e de impossibilitar por completo o exercício constitucional da ampla defesa e contraditório. Transcreve julgados para amparar a tese por ele defendida. Assegura que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Tributário na qual o autor, ora agravante, requer a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 877/2012, e, no mérito, que se declare a nulidade do lançamento tributário, oriundo do citado processo administrativo fiscal, e do crédito tributário inscrito na Dívida Ativa 07481010/0001-45. Por meio do Auto de Infração n. 877/2012, a empresa Máximo Alimentos Ltda. foi autuada por, em tese, ter deixado de recolher imposto devido pelo regime de apuração normal do ICMS após a cessação do TARE, em períodos compreendidos entre julho de 2008 a outubro de 2009. Além de ter deixado de recolher ICMS referente à omissão de receita tributável apurada pelo confronto entre as saídas escrituradas e o resultado da aplicação da margem de lucro definida no RICMS para a atividade de custo das mercadorias vendidas, bem como ter omitido a expedição de documento fiscal em operação ou prestação não sujeita ao pagamento do imposto. Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o requerente pela suposta prática de crime previsto no art. 1o, inc. II, c/c art. 12, inc. I, ambos da Lei n. 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (processo penal n. 0008624-32.2015.8.07.0005). Inicialmente, cabe registrar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto. A alegação do agravante de que a notificação por edital foi irregular impõe incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Ademais, da análise das CDA’s juntadas aos autos, observa-se que o agravante não consta como corresponsável pelo crédito tributário perseguido, motivo pelo qual não se mostra possível a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ou a sua eventual não responsabilização pelo crédito tributário. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INDÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Compulsando os autos verifica-se que a Agravante não figurou como corresponsável pelo crédito tributário perseguido, conforme consta nas CDA's juntadas aos autos, não sendo possível a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ou a sua eventual não responsabilização pelo crédito tributário. 2. A responsabilidade da Agravada está sendo apurada em relação à prática de eventuais crimes contra a ordem tributária, ou seja, no âmbito penal, diante da comunicação feita pelo fisco do Distrito Federal ao Ministério Público (MPDFT), vez que identificada irregularidades no lançamento do ICMS realizado pela sociedade empresária ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (Tático - nome fantasia). 3. Em sede de cognição sumária, característico deste átimo processual, não há como ser afastada de plano, eventual responsabilidade da Agravante, principalmente dentro do contexto de eventual cometimento de crime contra a ordem tributária em apuração por meio de ação penal própria. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento desprovidos. (Acórdão 1132693, 07072963620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10